Tribunal: TJBA
Processo: 8006161-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006161-98.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: MARIA RODRIGUES DE GOIS

Advogado(s)
:
LENICE ARBONELLI MENDES TROYA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DO PLANO VERÃO. LEGITIMIDADE ATIVA E EXECUÇÃO INDIVIDUAL. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. A parte agravada, MARIA RODRIGUES DE GOIS, propôs a execução individual com base na referida sentença coletiva que trata de expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão. O agravante alegou, entre outros pontos, incompetência territorial, ilegitimidade ativa, prescrição, necessidade de suspensão da execução, necessidade de liquidação por procedimento comum, excesso de execução e equívocos na incidência de juros e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se a execução individual da sentença coletiva do IDEC exige filiação associativa ou domicílio coincidente com o juízo da ACP; (ii) estabelecer se ocorreu a prescrição da pretensão executiva; (iii) determinar a necessidade de prévia liquidação por artigos; (iv) verificar a validade da incidência dos juros aplicados; (v) analisar a possibilidade de suspensão do feito com fundamento no RE 626.307/SP; e (vi) aferir a legalidade da fixação de honorários na rejeição da impugnação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ reconhece a eficácia erga omnes da sentença coletiva do IDEC, autorizando sua execução individual por qualquer beneficiário, independentemente de filiação ou domicílio, conforme REsp 1.391.198/RS.

A prescrição foi validamente interrompida pela Ação Cautelar de Protesto ajuizada pelo IDEC, conforme previsto no art. 202, I, do Código Civil, e o cumprimento da sentença foi proposto dentro do prazo quinquenal subsequente.

A liquidação por simples cálculos aritméticos é admitida pelo STJ em casos análogos, quando os documentos juntados permitirem a quantificação do crédito, dispensando liquidação por artigos (TEMA 1169).

A pretensão de suspensão do feito com base no RE 626.307/SP foi afastada, pois o STF indeferiu pedido de suspensão nacional da matéria, justamente para não obstar execuções individuais.

A fixação de honorários em 10% sobre o valor da execução é compatível com o art. 523, § 1º, do CPC, sendo devida quando rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A sentença coletiva proferida na ACP do IDEC possui eficácia erga omnes, permitindo execução individual por qualquer poupador, independentemente de filiação ou domicílio.

A Ação Cautelar de Protesto interrompe validamente a prescrição da execução individual.

A liquidação da sentença coletiva pode ocorrer por simples cálculos, quando instruída com documentos suficientes.

A suspensão da execução individual não é cabível com fundamento no RE 626.307/SP, por ausência de determinação do STF.

São devidos honorários advocatícios de 10% na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n.º 8006161-98.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
BANCO DO BRASIL S/A
, e, como agravada,
MARIA RODRIGUES DE GOIS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)